Tribunal: TJDFT
Processo: 0749143-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Dois embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento. 1.1. Os embargantes alegam haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar se há omissão e contradição no aresto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. Recurso dos agravantes. O acordão asseverou, no caso dos autos, a relação entre as partes está estabilizada há mais de 30 anos, portanto, a manutenção do estado atual não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O acórdão foi claro no sentido de não ter sido a questão da ilegitimidade ativa e passiva objeto da decisão agravada, motivo pelo qual a análise deste argumento configuraria supressão de instância, o que não se permite. Ressalvou-se que acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Ressalvou-se que acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade.
5. Recurso do agravado. Em sessão virtual realizada no dia 12.2.2025, esta Turma negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada. Conforme certidão expedida em 21/2/2025, o agravo de instrumento foi desprovido por maioria, vencido o eminente 2o vogal. Portanto não há se falar em contradição. Outrossim, nada a manifestar sobre a petição, pois as questões atinentes ao cumprimento ou não das decisões, deverão ser requeridas no juízo a quo. Assim, em que pesem os argumentos dos embargantes, o acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios sanáveis pela via dos aclaratórios, notadamente o apontado em suas razões recursais. Convém ressaltar não ter o julgador obrigação de analisar todas as teses e fundamentos invocados pelas partes, bastando que exteriorize suas razões de decidir, de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta.
6. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.